Tribunal: TJMT
Processo: 1009643-40.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009643-40.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DA SILVA ROZA - CPF: 061.346.111-82 (RECORRENTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.945.218/0001-05 (RECORRIDO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1009643-40.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n. 1009643-40.2025.8.11.0055

Recorrente:
Carlos Eduardo da Silva Roza

Recorrida
:

Simpala Lançadora e Administradora de Consórcios Ltda

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO APÓS A CONTEMPLAÇÃO. NEGATIVA LEGÍTIMA DA ADMINISTRADORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inadimplência do consorciado à época da contemplação autoriza a negativa da carta de crédito por parte da administradora; (ii) estabelecer se o pagamento posterior das parcelas em atraso é suficiente para obrigar a administradora à liberação do crédito originalmente recusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação de consórcios, em especial a Lei número 11.795/ 2008, exige a adimplência do consorciado como condição para o uso do crédito, sendo legítima a negativa da administradora diante da inadimplência verificada no momento da solicitação da carta de crédito.

4.

O pagamento das parcelas em atraso após a negativa não descaracteriza a legalidade da recusa, tampouco gera obrigação retroativa de liberação do crédito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5.

O contrato celebrado entre as partes também prevê, de forma expressa, que a inadimplência do consorciado contemplado sujeita a liberação do crédito à aprovação da assembleia do grupo, o que reforça a legalidade da negativa.

6.

A negativa da administradora, diante da inadimplência do contemplado, configura exercício regular de direito, sem configurar falha na prestação de serviço ou ilícito indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A administradora de consórcio pode recusar a liberação da carta de crédito ao consorciado que estiver inadimplente no momento da contemplação, nos termos da legislação específica e do contrato firmado.

2.

O pagamento posterior das parcelas em atraso não obriga a administradora a liberar o crédito anteriormente negado, nem caracteriza ilícito passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 11.795 de 2008, artigos 3º, parágrafo 2º, e 28, parágrafo 1º; Código de Processo Civil, artigos 55, 98, parágrafo 3º, e 1.026, parágrafo 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível número 1023545-39.2024.8.26.0100, Relator Fernando Sastre Redondo, julgado em 15.12.2024; TJMT, Apelação número 1033569-63.2023.8.11.0041, Relatora Guiomar Teodoro Borges, julgado em 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1009643-40.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n. 1009643-40.2025.8.11.0055

Recorrente:
Carlos Eduardo da Silva Roza

Recorrida
:

Simpala Lançadora e Administradora de Consórcios Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Carlos Eduardo da Silva Roza.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

S
entença (Id.
332861366
):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Inominado
(Id. 332861366):

requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 332861373)
:
defende o desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1009643-40.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n. 1009643-40.2025.8.11.0055

Recorrente:
Carlos Eduardo da Silva Roza

Recorrida
:

Simpala Lançadora e Administradora de Consórcios Ltda

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Carlos Eduardo da Silva Roza
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelo recorrente em face de
Simpala Lançadora e Administradora de Consórcios Ltda.

Da narrativa inicial, o autor alega que aderiu à Proposta de Participação em Grupo de Consórcio nº 478782 em 15/08/2024, tendo sido contemplado em novembro de 2024 por meio de lance na assembleia. Após analisar as opções de pagamento, optou pelo pagamento do lance mínimo no valor de R$ 9.360,00(nove mil trezentos e sessenta reais), o que lhe daria direito a um crédito no valor de R$ 30.122,80(trinta mil cento e vinte e dois reais e oitenta centavos).

Aduz que, após a contemplação, escolheu uma motocicleta modelo CB300 TWISTER CBS pelo valor de R$ 29.750,00(vinte e nove mil setecentos e cinquenta reais), mas teve seu pedido negado pela recorrida sob a alegação de que o valor do veículo, conforme tabela FIPE, não cobria o saldo devedor da cota.

A empresa recorrida, por sua vez, afirma que o autor passou a ficar inadimplente desde maio de 2025, o que impossibilitava a liberação da carta de crédito. Alegou, ainda, que o autor optou por utilizar parte do crédito para redução do valor das parcelas vincendas, o que ocasionou a diminuição do valor da carta de crédito originalmente pactuada.

Em suas razões recursais, o autor recorrente informa que quitou todas as parcelas em atraso após a prolação da sentença, anexando comprovantes de pagamento datados de 08/10/2025. Argumenta que, estando agora adimplente, não persistem razões para a negativa da entrega da carta de crédito.

A controvérsia central reside em verificar se a negativa da administradora em liberar a carta de crédito foi legítima diante da inadimplência do consorciado à época da recusa, e se o pagamento posterior das parcelas em atraso tem o condão de restabelecer o direito à liberação do crédito.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroverso nos autos que o autor foi contemplado em novembro de 2024, mediante lance, e que deixou de pagar as parcelas do consórcio a partir de maio de 2025, conforme demonstram os extratos juntados aos autos, ocasião em que ainda não havia utilizado a carta de crédito.

A Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, estabelece em seu artigo 28, §1º que "
somente poderá utilizar o crédito o consorciado que estiver em dia com suas obrigações perante o grupo
". Trata-se de norma cogente que visa a proteger o interesse coletivo do grupo de consorciados, que prevalece sobre o interesse individual, conforme expressamente previsto no artigo 3º, §2º da mesma lei.

Ademais, o pagamento das parcelas em atraso, realizado apenas após a prolação da sentença, não afasta a regularidade da conduta da administradora no momento da negativa. Verifica-se, ainda, que o próprio contrato firmado entre as partes prevê expressamente, em sua cláusula 14.1, que o consorciado contemplado que deixar de pagar uma prestação, e que não tenha utilizado o crédito, terá sua contemplação submetida à apreciação da Assembleia Geral Ordinária, circunstância que reforça a legitimidade da recusa.

Nessas condições, não cabe ao Poder Judiciário intervir para afastar disposição contratual clara e previamente aceita, sobretudo quando alinhada à legislação de regência do sistema de consórcios, inexistindo ilegalidade ou abusividade apta a justificar a reforma da sentença.

Portanto, a negativa da administradora em liberar a carta de crédito ao autor, que se encontrava inadimplente à época da recusa, não configura ato ilícito, mas sim exercício regular de direito, em estrita observância às disposições legais e contratuais aplicáveis.

Nesse sentido:

“CONSÓRCIO. CANCELAMENTO DE COTA POR INADIMPLÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO REGULAMENTO DO GRUPO PARA A HIPÓTESE DE CANCELAMENTO DA CONTEMPLAÇÃO POR INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA ADMINISTRADORA . SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ADMISSIBILIDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 8º, DO CPC . SENTENÇA MANTIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 252, DO RITJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10235453920248260100 São Paulo, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 15/12/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA - CONTRATO DE CONSÓRCIO - INADIMPLÊNCIA - VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - INADIMPLENCIA ANTERIOR A CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - COTA DE CONSÓRCIO DEVIDAMENTE CANCELADA - DEVER DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS EM RAZÃO DO SORTEIO - DANO MORAL -PESSOA JURÍDICA - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da inadimplência da empresa autora no pagamento das parcelas do consórcio desde março de 2022, sua cota já estava cancelada quando da contemplação, e não houve o aproveitamento do crédito para a quitação do contrato de financiamento junto ao Banco Rodobens.

(...)

A devolução das parcelas pagas pelo consorciado inadimplente, se da quando do sorteio ou encerramento do grupo de consórcio. No caso como houve contemplação por sorteio em 15/09/2022, devida à restituição.

A pessoa jurídica é como tal provida de honra objetiva, pois goza de reputação perante terceiros, passível de ser abalada por atos que denigram seu nome, fama, prestígio e notoriedade social e comercial, portanto pode sofrer dano moral; entretanto, não há nos autos elementos suficientes que confirmem que a imagem da autora tenha sido aviltada, não cabe então ressarcimento por danos morais.

(N.U 1033569-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 25/09/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem é como voto.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026